Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718642-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA BAHIANA DE CARNES COBAC AGRAVADO: RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA BAHIANA DE CARNES – COBAC contra a decisão ID origem 232630572, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013187-29.1988.8.07.0001, movida por RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação formulada pela executada, nos seguintes termos: Com razão o credor (ID 232315857). Nesse sentido, após análise da petição de ID 231172522, verifico que o devedor pretende impugnar questões que já foram deliberadas por este juízo e não foram objeto de recurso. Há, portanto, evidente preclusão. No mais, homologo os cálculos de ID 230892580. Atualizado o valor da causa nos dados da autuação. Intime-se o credor para que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como informe o andamento da carta precatória endereçada à comarca de Formosa do Rio Preto/BA. Intimem-se as partes. (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada violou preceitos legais ao ratificar a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês sobre o débito, quando, na vigência do Código Civil de 1916, o limite legal seria de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.062 daquele diploma. Assevera que tal equívoco implicou a elevação indevida do valor exequendo, configurando, assim, excesso de execução. Aponta, ainda, que a indicação equivocada do montante do débito compromete a regularidade da avaliação e do futuro leilão judicial. Alega, por fim, que não há que se falar em preclusão da matéria, pois se manifestou sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial na primeira oportunidade que teve. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a tramitação do feito de origem; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, [...] para que seja aplicada a incidência de juros legais de 0,5 % ao mês entre a data da citação 27/04/1996, até a entrada em vigência do Código Civil de 2002, reencaminhado a Douta Contadoria, para refazer os cálculos utilizando esse parâmetro legal, e que assim seja decretado o excesso de execução com condenação do Exequente/Agravada em honorários advocatícios a favor do causídico do Executado/Agravante, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Preparo recolhido. No despacho ID 71786772, este Relator determinou que se oficiasse ao Juízo de 1o Grau para esclarecimentos acerca dos critérios de atualização da condenação estabelecidos no título executivo judicial, em especial quanto aos juros moratórios, bem como informe se o reconhecimento da preclusão da matéria, consignado na decisão recorrida, teve como fundamento a decisão de ID origem 226072280 — na qual igualmente se apontou a preclusão — ou se decorreu de outro pronunciamento. O Juízo prestou informações no Ofício ID 71835020, nas quais consignou que “[...] a questão da preclusão deliberada por este juízo teve por fundamento tanto a decisão de ID 226072280 quanto a de ID 219196525 nos autos n. 0013187-29.1988.8.07.0001.” (Grifo nosso). Como a resposta não havia proporcionado a este Relator a adequada compreensão da controvérsia submetida ao presente recurso, foi determinada a expedição de novo ofício no despacho ID 71842701, para que o Juízo de 1o Grau explicasse os critérios de atualização do débito exequendo, notadamente sobre a existência, ou não, de parâmetros expressos fixados na sentença quanto à taxa de juros moratórios e seu marco inicial. Em resposta, o Juízo informou que [...] a sentença do feito processado neste juízo sob o n. 0013187-29.1988.8.07.0001, datada de 14 de novembro de 1994, foi omissa em relação aos critérios de atualização do débito exequendo. O ato judicial encontra-se no ID 35005924 dos autos. A fim de apurar o débito exequendo, este juízo deliberou, por meio da decisão de ID 206648303, proferida em 15 de agosto de 2024: "(...) à Contadoria Judicial para apurar o débito, amparando-se na sentença (ID 35005924), e nos embargos de declaração de ID 35005928, fl. 2, conforme contas apresentadas ao ID 35005928, fls. 33/37 e multa de 20% (vinte por cento) do valor do débito imposta ao ID 35005956, fl. 224. (...).". Ressalto que tal decisão não foi objeto de recurso nessa parte em específico. [...] (ID 71903550). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da tramitação do feito de origem. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de natureza cautelar. Pois bem. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013187-29.1988.8.07.0001, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 230892580, afastou a alegação de excesso de execução e rejeitou a arguição de nulidade da carta precatória expedida para a comarca de Formosa do Rio Preto/BA. A execução decorre de condenação judicial em Ação de Cobrança promovida pela empresa Ruralplan Planejamentos Ltda., ora agravada, tendo a executada, ora agravante, formulado impugnação aos cálculos apresentados, sob o fundamento de que teriam sido aplicados juros superiores ao limite legal previsto no Código Civil de 1916. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa da matéria relativa à aplicação da taxa de juros; (ii) subsidiariamente, determinar se devem ser aplicados juros legais de 0,5 % ao mês entre a data da citação 27/04/1996 e o início da vigência do Código Civil de 2002. Pois bem. Em análise superficial dos autos de origem, própria desta fase processual, não vislumbrei a configuração de preclusão. Passo a expor. Conforme consignado no despacho ID 71842701, o Juízo de 1o Grau, em diversas oportunidades — inclusive na decisão ID origem 206648303, mencionada nas informações do ID 71903550 —, ressaltou que os parâmetros fixados no título executivo deveriam nortear a atualização do débito. Contudo, nas referidas informações, o próprio Juízo reconheceu que a sentença exequenda não estabeleceu, de forma expressa, os critérios de incidência dos juros moratórios e de atualização monetária. Ademais, verifica-se que, nas “[...] contas apresentadas ao ID 35005928, fls. 33/37 [...]” — utilizadas como referência pela Contadoria Judicial, conforme consignado na decisão ID origem 206648303, juntamente com a sentença (ID origem 35005924) e os Embargos de Declaração (ID origem 35005928, fl. 2) —, a própria exequente, ora agravada, adotou a taxa de 0,5% ao mês a título de juros moratórios, nos termos da legislação então vigente. Dito isso, constato não haver, até a prolação da decisão ID origem 228927292, datada de 13/3/2025 — objeto da impugnação analisada na decisão ora recorrida —, pronunciamento judicial que houvesse fixado de forma clara e definitiva os critérios de atualização do débito. Diante desse cenário, é possível concluir que o debate relativo à taxa de juros moratórios não se encontrava definitivamente solucionado pelas decisões anteriores, não se operando, portanto, o fenômeno processual que impediria sua rediscussão. Assim, reconheço a plausibilidade do direito invocado e, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, entendo presente o perigo de dano, na medida em que, a depender do reconhecimento, pelo Juízo de 1o Grau, de que, entre a data da citação e a vigência do Código Civil de 2002, deve incidir a taxa de 0,5% ao mês, e não 1%, poderá haver sensível redução do valor do débito em execução. Por conseguinte, tal constatação pode conduzir à conclusão de que o valor do imóvel designado para hasta pública supera o montante da dívida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência cautelar para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento pelo Colegiado ou a prolação de decisão em contrário no presente recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator